Tribunal: STF
Processo: ARE 1546688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. ADVOCACIA DATIVA. EXECUÇÃO AUTÓNOMA DE TÍTULOS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE, REDUZINDO O VALOR EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso interposto pela parte Exequente contra sentença que reduziu os honorários fixados pela atuação na advocacia dativa, de R$ 9.492,00 (nove mil quatrocentos e noventa e dois reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).



    2. Requereu a parte Exequente, em síntese, o provimento do inominado, com a manutenção integral dos valores originariamente arbitrados.



    3. Contrarrazões às fls. 101/106.



    É o relatório.



    4. O reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo é matéria de ordem pública. Pode ser feito de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Eventual recomendação em sentido contrário não impede e, tampouco, inibe o convencimento motivado do magistrado. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, conforme voto do Ministro Og Fernandes, relator no AgRg no Resp 886.535:



    No presente caso, não há falar na hipótese do parágrafo único do art. 741 do CPC, pois o que realmente aconteceu foi que o Estado perdeu o prazo para apresentar os embargos à execução, ingressando, posteriormente, com pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Estadual n. 3.935/87, que instituiu a trimestralidade aqui discutida. Cuida-se de Tribunal estadual exercendo o controle difuso de constitucionalidade, inerente à função judicante, e respeitando cláusula de reserva de plenário, declarando incidentalmente inconstitucional o normativo que fundamentava o título executivo formado em sentença já transitada em julgado. Cândido Dinamarco, ao debater sobre o reconhecimento da ineficácia ou invalidade da coisa julgada formada contra Constituição, defende que ela está sujeita a ser reconhecida a qualquer tempo e por qualquer meio processual ao alcance da parte, inclusive por meio da querela nullitatis, ou seja, a "ação declaratória de nulidade absoluta é insanável da sentença" (in Relativizar a Coisa Julgada, Meio jurídico, n. 43, março de 2001 e n. 44, abril de 2001).



    Posto isso, indaga-se sobre a possibilidade de a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, equiparável à nulidade absoluta, reconhecível de ofício pelo magistrado, desconstituir os efeitos da decisão já transitada em julgado. Contudo, novamente cabe lembrar que sentença transitada em julgado por si só não é imutável, porquanto subsistem mecanismos no próprio ordenamento pátrio aptos a desconstituí-la, não olvidando, no entanto, da segurança jurídica das relações, tão necessária num Estado Democrático. Esclareço, ainda, que a inconstitucionalidade de determinada norma é questão de ordem pública, possuindo natureza de nulidade absoluta, podendo ser declarada a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.[...]". (AgRg no REsp 886.535/ES. T6. julgado em 10/09/2013, DJe 30/09/2013).



    5. O STJ tem julgados no sentido de que a inércia da Fazenda Pública em embargar as execuções em seu desfavor não impede o controle de legalidade pelo Juízo, sendo possível, por exemplo, a remessa dos autos à contadoria para conferir e ajustar:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. A despeito da intempestividade dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, "pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considera-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução" (AgRg no AREsp 230.897/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015). Nesse sentido também: AgInt no AREsp 749.850/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/03/2018; AgInt no AREsp 1.135.665/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bóas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/11/2017. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1264585 / RJ. Relator Min. Mauro Campbell. T2. 07/08/2018. DJe 14/08/2018.



    6. Os dispositivos legais abordados (art. 3º da Lei Estadual nº 3.165/2016 e art. 22, § 1º da Lei Federal nº 8.906/94), ao delegarem a um ente que não pertence aos poderes estatais (OAB) a atribuição de fixar, com exclusividade e a seu arbítrio, os honorários em favor dos seus integrantes, a serem pagos pelo Estado, ferem o princípio federativo e a reserva legal (art. 37, X, CF), além da hipótese de incompatibilidade com os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade (art. 37, caput, CF).



    7. Assim, o uso de tabela da OAB/AC ou até de seccional diversa deste Estado, pode ser visto como parâmetro, entretanto, há outros disponíveis, como o Termo de Cooperação, com participação do Judiciário e do Executivo, uma vez que a tabela em referência sequer foi constituída para atuação de dativos, não estando o Juízo a ela adstrito.



    8. O artigo 85, do CPC, traz bons parâmetros e até se refere às causas em que a Fazenda Pública é parte. De se notar que o juiz da causa tem melhores condições para fixar honorários, com base na atuação do advogado, verificando o grau e o zelo do profissional, o local do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.



    9. Não se desconhece a Lei Estadual nº 3.165/2016, que estabelece em seu art. 3º, §1º, que "A soma de todos os honorários fixados ao advogado dativo no mesmo mês não poderá ser superior ao subsídio mensal previsto em lei para o nível inicial da carreira de defensor público do Estado." Tal análise se mostra relevante pois, em verificação à tabela da OAB/AC (Resolução nº 11/2017), há diversas previsões de valores superiores a 50 URH, resultando em honorários consideráveis.



    10. No Acre, a situação narrada nos autos decorre da falta de Defensores Públicos nas comarcas do interior, o que, evidentemente, não pode causar gravame aos advogados, que não são responsáveis pela lacuna. Aparentemente, a maciça atuação de dativos pode até prejudicar a advocacia particular.



    11. Registre-se que há notícia sobre ajustamentos em andamento, com participação dos Poderes Executivo e Judiciário, em conjunto com a PGE, Defensoria Pública e da OABAcre, de forma a encerrar qualquer discussão sobre os valores a que faz jus o advogado dativo. Neste momento, porém, justa e equânime a utilização do Termo de Cooperação celebrado entre os Poderes Executivo e Judiciário do Estado do Acre no ano de 2011 (D.O.E. de 03/02/2011, edição 10.477), como feito na origem.



    12. Por fim, apesar das alegações em outros recursos de que o citado termo nunca foi concretizado — o que afastaria sua utilização como parâmetro —, é certo que foi devidamente publicado em órgão oficial. O fato de a OAB ter discutido sua viabilidade não é suficiente para afastar sua aplicação, pois a decisão administrativa apenas não o concretizou, deixando a critério de cada magistrado ponderar a fixação dos honorários, como efetuado em 1º grau.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    14. Condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor executado (art. 85, § 3º, I, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente